Tribunal: TJDFT
Processo: 0723615-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE O ERRO MATERIAL E A OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso do requerido e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou vício no acórdão prolatado consistente em erro material e omissão, ante ausência de manifestação expressa quanto ao fundamento ventilado.
5. Em suas razões recursais, o embargante alegou que a aplicação da terceira penalidade de multa não ocorreu em virtude do sumiço das banquetas ou dos danos no sofá, mas em relação a todo o contexto, com fundamento na cláusula oitava da Convenção Condominial. Salientou que houve omissão quanto aos fundamentos de fato e de direito ventilados nas razões recursais, consubstanciando típico erro material. Ao final, requereu o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, bem como se corrija o erro material.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão. Os itens 7 e 8 do referido acórdão tratam expressamente do apontado em sede de Recurso Inominado, não havendo o que se falar em erro material. A interpretação do órgão julgador a respeito do que constitui o embaraço ao uso da área comum em questão foi clara e não merece reparos.
7. Quanto a omissão dos fundamentos, o Tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes) consolidou entendimento de que ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão, quando se tem a elucidação da matéria.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.